Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE CONHECIMENTO. VEDAÇÃO. TEMA 1.142/STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. SUBSTITUIÇÃO DA TR. OFESNA A COISA JULGADA. AFASTADA. TEMA 1.170/STF. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de reexame de julgamento de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a fim de considerar eventual divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no RE 1.317.982, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.170/STF, bem como para observar o provimento do Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal, no qual restou determinada aplicação do RE 1.309.081 (Tema 1.142/STF). 2. No caso, considerando ser vedada a execução de honorários advocatícios arbitrados na ação de conhecimento coletiva de forma individualizada, sendo indevido o fracionamento de crédito único, a decisão agravada indeferiu o pedido do exequente visando a reserva de honorários advocatícios em percentual de 20% do proveito econômico obtido e mais 2% a título de honorários recursais fixados em sede de recurso especial. 2.1. Embora a decisão agravada tenha sido reformada por acórdão proferido pela 2a Turma, admitindo a possibilidade de o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença, o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva, certo é que o Recurso Especial interposto pelo ente distrital restou provido quanto ao ponto. 2.2. Na ocasião, a Corte Superior dou provimento ao recurso especial considerando “que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento firmado perante esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.309.081 (Repercussão Geral - Tema 1.142), no sentido de que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível”. 2.3. Desta feita, deve ser mantida a decisão agravada a qual excluiu o pedido de pagamento fracionado, na fase de cumprimento individual de sentença, dos honorários arbitrados na ação de conhecimento coletiva.
3. Do mesmo modo, ao determinar que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, afastando a pretensão do exequente de substituir a TR como índice de correção monetária pelo índice IPCAe, o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível também diverge da tese definida pelo STF no julgamento do RE 1.317.982 – Tema 1.170/STF. 3.1. A esse respeito, em sede de julgamento de recurso com repercussão geral, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária não importa em lesão à coisa julgada (Tema 1.170/STF): “Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024 - Tema 1.170/STF).
4. No caso, a decisão agravada afastou a pretensão do agravante de aplicar o IPCA-E, em substituição à TR, como parâmetro de correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. 4.1. Ao julgar o agravo de instrumento, o acórdão manteve a decisão agravada pois os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em atenção à coisa julgada. 4.2. Deste modo, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido pelo STF no RE 1.317.982 – Tema 1.170/STF, de modo que a modificação do parâmetro de atualização monetária não importa em lesão à coisa julgada, ensejando o reexame e adequação do julgado, nos termos do art. 1.030, II, CPC.
5. Portanto, a decisão agravada comporta reforma para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/06/09, em substituição à TR.
6. Agravo parcialmente provido.